Tribunal: TJBA
Processo: 8000775-77.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000775-77.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: IRC ISOLAMENTO TERMICO, REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIAS REITERADAS REALIZADAS PELO AUTOR PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória com fundamento na inépcia da petição inicial, por suposta ausência de endereço hábil para citação e ausência de diligência por parte do autor. A sentença invocou os arts. 319, II, 321, caput e parágrafo único, e 330, IV, do CPC, além da Meta 02 do CNJ. O autor, todavia, promoveu diversas diligências para localização dos réus, inclusive mediante pedido de expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos, o qual não foi analisado pelo juízo a quo antes da extinção. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inépcia da petição inicial pela ausência de endereço hábil à citação dos réus; (ii) verificar se a extinção do processo, sem análise de pedido de diligência pendente para localização dos réus, configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio da primazia do julgamento de mérito. III. Razões de decidir 3. A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do CPC, incluindo a qualificação das partes e a indicação de endereços. 4. O autor promoveu diligências após frustradas as tentativas de citação, indicando novos endereços, requerendo pesquisas em sistemas como SISBAJUD e, por fim, solicitando a expedição de ofícios a concessionárias de serviços públicos. 5. O pedido de expedição de ofícios, formulado antes da sentença, não foi apreciado pelo juízo de origem. 6. A ausência de deliberação sobre tal pedido impede o regular desenvolvimento do processo, configurando cerceamento do direito de defesa e violação ao princípio da cooperação. 7. A extinção do processo, nessas condições, representa formalismo excessivo e nega à parte autora o direito à tutela jurisdicional efetiva. 8. A jurisprudência é firme no sentido de que a extinção do feito por ausência de citação deve ser medida excepcional, apenas admissível após o esgotamento de todos os meios de localização disponíveis. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para análise do pedido de diligência pendente e prosseguimento do feito. Tese de julgamento: 1. Não configura inépcia da petição inicial a frustração de tentativas de citação quando o autor indica endereços e promove diligências sucessivas para localização do réu. 2. A ausência de apreciação de pedido de diligência pendente antes da extinção do feito configura cerceamento de defesa e afronta ao princípio da primazia da decisão de mérito, ensejando a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 4 e CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível n. 0502406-09.2017.8.05.0039, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, 5ª Câmara Cível, j. 10.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000775-77.2019.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada IRC ISOLAMENTO TERMICO, REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA - ME e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora